Tribunal: TJSP
Processo: 2241287-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da Municipalidade, reconhecendo o excesso de execução e desnecessária a produção de prova pericial a fim de averiguar os cálculos apresentados pelas partes quando as diferenças do adicional de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da Municipalidade, reconhecendo o excesso de execução e desnecessária a produção de prova pericial a fim de averiguar os cálculos apresentados pelas partes quando as diferenças do adicional de insalubridade.
2. A realização de perícia contábil, no rito do cumprimento de sentença para pagar quantia certa deve ser devidamente fundamentada. A celeridade e a efetividade da atividade satisfativa do processo recomendam a excepcionalidade da medida, restrita aos casos de cálculos complexos ou em situações de efetiva impossibilidade de realização destes.
3. Questões de direito levantadas em impugnação, tais como a escolha dos índices de correção e/ou juros de mora devem ser resolvidas pelo juízo, não pelo perito contador.
4. No caso em questão não foi a r. decisão suficientemente fundamentada, impondo-se ao juízo da execução resolver as questões de direito em impugnação antes de, se o caso, determinar a remessa dos autos à contadoria.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241287-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JOSÉ
DOS REIS BARCELOS, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38586
Processo: 2241287-27.2020.8.26.0000
Agravante: José dos Reis Barcelos
Agravado: Município de Paulínia
Comarca de Paulínia
Juiz a quo: Carlos Eduardo Mendes
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PROVA
PERICIAL
CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença da
Municipalidade, reconhecendo o excesso de execução e
desnecessária a produção de prova pericial a fim de
averiguar os cálculos apresentados pelas partes quando as
diferenças do adicional de insalubridade.
2. A realização de perícia contábil, no rito do cumprimento
de sentença para pagar quantia certa deve ser devidamente
fundamentada. A celeridade e a efetividade da atividade
satisfativa do processo recomendam a excepcionalidade da
medida, restrita aos casos de cálculos complexos ou em
situações de efetiva impossibilidade de realização destes.
3. Questões de direito levantadas em impugnação, tais como
a escolha dos índices de correção e/ou juros de mora devem
ser resolvidas pelo juízo, não pelo perito contador.
4. No caso em questão não foi a r. decisão suficientemente
fundamentada, impondo-se ao juízo da execução resolver as
questões de direito em impugnação antes de, se o caso,
determinar a remessa dos autos à contadoria.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por JOSÉ DOS REIS BARCELOS, nos autos do cumprimento de
sentença interposto em face do MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, contra a
r. decisão de fls. 38/39, em que o DD. Magistrado, ao examinar os
embargos de declaração opostos pela Municipalidade, acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso
de execução, considerando desnecessária a produção de prova
pericial a fim de averiguar os cálculos apresentados pelas partes
quando as diferenças do adicional de insalubridade. Em face do
acolhimento das razões do ente municipal, condenou o agravante
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) incidentes sobre o valor do excesso reconhecido.
Requereu, ab initio, a atribuição de efeito ativo
ao presente recurso.
Almeja a reforma da decisão recorrida, a fim de
que se reconheça a necessidade de realização de perícia técnica
para averiguar cálculos apresentados, sob a alegação de que não
se trata de equívoco quanto aos critérios jurídicos em sua
elaboração, mas de discordância quanto aos critérios e formas
técnicas para elaboração dos cálculos.
Isto,
porque
a
Municipalidade
impugnou
pontos atinentes ao percentual a título de adicional de
insalubridade incidente sobre o salário base, a falta de clareza
na utilização dos cálculos apresentados pelo agravante e,
também, cálculo dos juros.
Cuidam-se
de
pontos
atinentes
especificamente à forma de cálculo, o que exige a análise por
um expert. da forma como os considere sucumbente a
Municipalidade agravada e, assim, inverta a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso foi recebido com suspensividade
parcial a fls. 55/56.
Contraminuta a fls. 61/63.
É o relatório. Passo ao voto.
O recurso comporta provimento.
Sabe-se que a execução de obrigações de
pagar, quando dependente de mera atualização monetária e
inclusão de juros de mora, dispensa instauração de
procedimento de liquidação, seja comum seja por arbitramento.
Basta à parte requerente trazer planilhas de
cálculo aos quais se oporá, se o caso, a parte requerida
mediante apresentação de seus próprios números.
Do confronto destas o juízo apurará o valor
devido, resolvendo o incidente em liquidação. É o que decorre
dos artigos 509, §2o, 524 e 525, §4o do Código de Processo
Civil, sem maiores esforços interpretativos.
Sabe-se ademais que diante de cálculos
complexos, que envolvam mais do que simples aritmética,
possível valer-se da contadoria judicial, nos termos do artigo
524, §2o, também do CPC.
O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com
esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
5
autorizado o uso da contadoria do juízo, em casos excepcionais,
quando a parte for beneficiária da gratuidade processual ou
representada pela Defensoria Pública. Por todos:
Agravo de instrumento - cumprimento de sentença interlocutória
que indeferiu o pedido da parte exequente para que os autos fossem
encaminhados à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de
liquidação - A. STJ que possui entendimento reiterado no sentido de
ser possível a remessa dos autos à contadoria para a elaboração da
conta de liquidação quando o exequente for beneficiário da justiça
gratuita ou estiver representado pela Defensoria Pública, ainda que
os cálculos não sejam complexos aplicação do art. 98, § 1o, inc. VII,
do CPC/15 decisão de origem reformada - recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2178844-40.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020)
De todo modo, não se pode perder de vista
que o intuito da norma, com a eliminação da antiga liquidação
por cálculos, é justamente atender ao postulado da celeridade
processual para a atividade satisfativa (art. 4o do CPC).
Apesar
da
tessitura
aberta
da
fórmula
legislativa do artigo 524, §2o do CPC (“poderá”), é adequado
ponderar que, no balanceio da celeridade com a efetividade,
deve o magistrado fundamentar adequadamente a remessa do
feito à perícia, particular ou pública, indicando a real
necessidade o que é verdade para todas as decisões judiciais,
diga-se de passagem (art. 93, IX da Constituição Federal).
Assim, o uso dos experts para conferência do
cálculo deve ser restrito àquelas hipóteses de cálculos
complexos, ou quando a parte não tenha condições de fazê-lo
por motivos de ordem socioeconômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Casos de cálculos simples, como a inclusão de
juros de mora ou a mera atualização, geralmente dispensam a
colaboração de trabalho técnico mais extenso.
Igualmente
não
estão
no
espectro
da
necessidade da perícia contábil a determinação dos critérios
legais para correção ou juros, o que deve ser objeto de
deliberação judicial expressa.
Anoto, por oportuno, viável solucionar-se a
divergência, utilizando-se a técnica do ônus da impugnação
específica.
Vale
dizer,
à
parte
executada
compete
apontar, com precisão as linhas de cálculo das quais discorda e
por qual motivo. Não o fazendo ou o fazendo de forma
insuficiente (v.g. art, 525, §4o do CPC), simplesmente presume-
se acertado o valor apresentado pelo exequente.
No
caso
em
exame,
a
discordância
da
Fazenda, ora recorrente foi apresentada por meio da petição
cuja cópia consta a fls. 16/35 destes e centra-se: (i) indicação
do valor do salário base sobre o qual incide o percentual do
adicional de insalubridade de 10%; (ii) na indicação dos juros de
mora e do fator de correção monetária utilizado pela parte
autora; (iii) diferença do adicional de insalubridade; (iv) no
reflexo sobre as verbas deferidas, por não constarem do título
judicial exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nenhuma dessas matérias, contudo, torna
necessária intervenção da contadoria.
Vejamos.
O critério legal para aplicação dos juros é
matéria
exclusivamente
de
direito
e
reflete
apenas
indiretamente na realização dos cálculos.
As tabelas de fls. 11/15 e 27/35 apresentadas
pelas partes não trazem de forma explícita o índice de juros
calculado, não declinam os índices utilizados na elaboração de
seus cálculos.
Cabe ao juízo, ao resolver a impugnação,
decidir quais os critérios jurídicos do salário base, dos reflexos
do adicional de insalubridade, de aplicação de juros e de
correção monetária de mora são os mais adequados, se os dos
autores ou se os da Fazenda.
Assim, não se cuida de erro de cálculo a esse
respeito, mas sim de questão de direito.
Por
fim,
o
cálculo
dos
honorários
de
sucumbência, igualmente, deverá ser definido pelo Douto Juízo
do cumprimento de sentença, nada tendo que ver, diretamente,
com a elaboração dos cálculos.
Em razão de tudo que foi acima exposto, e,
por
tratarmos
de
decisão
incipientemente fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241287-27.2020.8.26.0000 -Voto no
8
respeitando a convicção do D. Magistrado a quo, penso calhar ao
caso a manutenção r. do provimento recorrido a fim de que as
questões de direito formuladas ao longo da impugnação sejam
conhecidas pelo douto juízo da execução.
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso, a fim de manter a decisão nos
termos em que proferida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR